Tribunal: TJDFT
Processo: 0705645-12.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ISS. INCIDÊNCIA SOBRE A PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE VÍDEOS. CINEMATOGRAFIA. LEI COMPLEMENTAR No 116/2003. LISTA DE SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO TRIBUTO.
1. A reforma do acórdão em virtude do provimento de Recurso Especial impõe a reapreciação da apelação por este Tribunal.
2. A prestação de serviços de produção audiovisual, para execução de vídeos jornalísticos e institucionais, que consiste na produção de programa televisivo, produção de chamadas, edição de programas, produção de vídeos institucionais, vídeos de curta duração em formato publicitário e gravações definidas em contrato administrativo não pode ser enquadrada no conceito de cinematografia para fins de tributação pelo ISS (Lei Complementar no 116/2003, item 13.03).
3. Declarada a inexigibilidade do tributo, a restituição dos valores pagos é medida que se impõe.
4. Remessa necessária e recurso voluntário conhecidos e não providos.